Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727398-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE MAGALHAES VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por SOLANGE MAGALHAES VIEIRA DA SILVA (ID 38506464). Em síntese, a agravante pretende a reconsideração da decisão recorrida, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto por SOLANGE MAGALHAES VIEIRA DA SILVA. Todavia, não apresentou fatos novos ou argumentos relevantes para ensejar a reconsideração pretendida. Mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator